Tribunal: CARF
Processo: 10166.721970/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES DOS SEGURADOS. SALÁRIO INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
O pagamento das bolsas de estudo destinadas aos dependentes dos segurados, à época dos fatos geradores, tinha natureza de salário indireto, base de incidência da contribuição social previdenciária.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721970/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.339 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES
DOS SEGURADOS. SALÁRIO INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
O pagamento das bolsas de estudo destinadas aos dependentes dos segurados, à
época dos fatos geradores, tinha natureza de salário indireto, base de incidência
da contribuição social previdenciária.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
INFORMAÇÃO MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721970/2010-93
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio
da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior (relator),
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Wilderson Botto e Rodrigo Duarte Firmino, que deram-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e redator designado.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-29.779 (p. 258), que julgou a impugnação
improcedente e o crédito tributário mantido em parte.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.290.848-9 (p.
2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 01/2004 a 12/2004.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 6), as informações incorretas ou
omissas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP decorreram do fato de o contribuinte descontar a menor a
contribuição previdenciária a cargo dos segurados empregados sob a remuneração que
considera como base de cálculo (anexo III), e deixar de declarar os valores relativos a bolsas de
estudo concedidas a parentes dos segurados empregados e contribuintes individuais, de la a 8a
séries do ensino fundamental e 1° ao 3o ano do ensino médio que estudam na SOCIEDADE
EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.
Pontue-se ainda que, conforme destacado pela autoridade administrativa fiscal,
que o lançamento fiscal que deu origem ao presente processo administrativo foi lavrado em
substituição ao Auto de Infração de Obrigação Acessória Debcad n. 37.207.412-0, nulo por erro
formal, de acordo com o Acórdão n. 03-33.337— 5a. Turma da DRJ/BSB, de 31 de agosto de
2009.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 208), a qual foi julgada improcedente, mas com manutenção em parte
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

do crédito tributário, pelo órgão julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão
no 01-29.779 (p. 258), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO 37.290.848-9. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações do interesse da Previdência Social
na forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Declara a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46,
da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando
de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art.173, I, do CTN), em não havendo pagamento antecipado, ou da data do
fato gerador (art. 150, §4o, do CTN), quando houve antecipação do pagamento.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO DE AI ANULADO POR VÍCIO MATERIAL.
INAPLICÁVEL O ART. 173, II - CTN.
O erro no cálculo da multa, implica nulidade do lançamento por vício material, o que
não autoriza, em relação a lançamento substitutivo, o deslocamento da regra
decadencial para o art. 173, II do Código Tributário Nacional - CTN.
BOLSA DE ESTUDO.
Nos termos do art. 111 c/c art. 176, do CTN, a isenção como forma de exclusão do
credito tributário é matéria plenamente vinculada à lei, que especifica as condições e
requisitos para a concessão, devendo ser interpretada sempre de forma restritiva. Desse
modo não existe direito à isenção, aos valores relativos a bolsas de estudo concedidas a
parentes dos segurados empregados e contribuintes individuais por falta de previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 273), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente à
competência de dezembro de 2004 – única remanescente após a decisão de primeira instância -
em face do transcurso do lustro decadencial; e
(ii) improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a obrigação
acessória objeto do presente auto de infração está vinculada a não obrigatoriedade de
recolhimento previdenciário sobre a bolsa de estudo concedida pela Recorrente.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente à
competência de dezembro de 2004 – única remanescente após a decisão de primeira instância -
em face do transcurso do lustro decadencial; e
(ii) improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a obrigação
acessória objeto do presente auto de infração está vinculada a não obrigatoriedade de
recolhimento previdenciário sobre a bolsa de estudo concedida pela Recorrente.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Recorrente defende a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário referente à competência de dezembro de 2004, em face do
transcurso do lustro decadencial.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, tratando-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo inicial será aquele
estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, remanesce em discussão a multa exigida em relação à
competência de 12/2004, nos termos da decisão de primeira instância.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 19/09/2010 (p. 206), verifica-se que, em
relação à competência de 12/2004, o Fisco tinha até 31/12/2010 para efetuar o respectivo
lançamento, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Assim, em relação à competência 12/2004 em análise, não há que se falar, in
casu, na perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, em face do transcurso do
lustro decadencial.
Do Não Descumprimento da Obrigação Acessória em razão da Não
Obrigatorieade de Recolhimento Previdenciário sobre Bolsa de Estudo
Neste ponto a Recorrente defende que, considerando-se que não esta obrigada a
arrecadar a contribuição previdenciária incidente sobre a bolsa de estudo concedida aos filhos
e/ou cônjuges de professores e quadro administrativo da instituição de ensino, não há que se
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

falar em obrigação acessória objeto da presente autuação, ou seja, o lançamento em sua
contabilidade.
Assim, conclui que há que se observar que a obrigação acessória objeto do
presente auto de infração está vinculada a não obrigatoriedade de recolhimento previdenciário
sobre a bolsa de estudo concedida pela Recorrente.
Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
No que tange aos processos principais (PAFs no 14041.000061/2009-41 e
14041.000062/2009-96), aos quais o presente processo está vinculado, tem-se que, nesta mesma
sessão de julgamento, este Colegiado deu provimento ao recurso voluntário interposto pela
Contribuinte, cancelando-se os respectivos lançamentos fiscais.
Neste espeque, considerando que nos referidos processos principais os respectivos
créditos tributários – base de cálculo da multa aplicada no presente PAF – foram integralmente
exonerados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento também do lançamento fiscal que deu
origem ao presente PAF.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados foram integralmente exonerados, deve ser dado provimento ao
presente recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal que deu origem ao presente PAF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se
o lançamento fiscal em face do cancelamento integral dos créditos tributários nos processos
referentes ao descumprimento da obrigação principal (PAFs no 14041.000061/2009-41 e
14041.000062/2009-96).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator Designado.
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa tocante às bolsas de estudo concedidas aos dependentes
dos empregados e contribuintes individuais. Afinal, consoante se vê na sequência, à época de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, a Recorrente não logrou comprovar o atendimento
dos requisitos legais exigidos para o gozo do referido benefício fiscal,
De início, vale registrar que, em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de
1991, art 28, inciso I, define salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos
auferidos a qualquer título pelo segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. No entanto, seu § 9o, alínea “t”, na redação vigente
à época dos fatos geradores, isentava as contribuições vertidas pelo empregador para custear a
educação dos empregados, nestes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destaquei)
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, § 9o, inciso XIX,
também na redação vigente à época dos fatos geradores, replica exatamente o que está posto na
transcrição precedente. Confira-se:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

[...]
(Destaque nosso)
vez que dita utilidade foi paga aos dependentes, e não propriamente aos empregados da
Recorrente
Como se vê, à época de ocorrência dos respectivos fatos geradores, os dispêndios
com bolsas de estudo dos dependentes dos segurados traduzia salário de contribuição sujeito à
incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Ante o exposto, sem razão a Recorrente.
Retroatividade benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.9411, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Mais precisamente, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a
tratar da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
limitada a 20% (vinte por cento), decorrente do recolhimento intempestivo, mas espontâneo, das
contribuições devidas, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas
no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram substituídas
pelas multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em procedimento de ofício que trate
isoladamente de tais obrigações acessórias - a não apresentação da GFIP ou sua entrega com
incorreções ou omissões. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de ofício tratando
do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal, o novo comando legal abarcou
tanto a multa pelo descumprimento da obrigação principal como aquela decorrente da falta de
entrega da GFIP ou quando sua entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a
aplicação simultânea de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo, mas
espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao procedimento de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da
GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão);
3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não apresentação ou
apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a multa por falta de recolhimento das
contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que manifestado
sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo. Logo, há de se conhecer se
reportada autuação se deu apenas em face do descumprimento da obrigação instrumental atinente
à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou se foi
cumulada com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega
da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de recolhimento das contribuições não
declaradas, nestes termos:
1. quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o descumprimento dos
revogados §§4o e 5o do art. 32 da citada lei (obrigação acessória referente à entrega da GFIP): o
sopesamente terá por parâmetro o valor autuado e aquele que supostamente restaria, fosse
calculado na forma prevista no transcrito art. 32-A;
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações principal e
acessória já citadas, manifestada comparação terá por parâmetro o somatório das multas
aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35, na redação anterior) e acessória
(art. 32, §§4o ou 5o, na redação anterior) e aquele que supostamente restaria, fosse calculado na
forma prevista no transcrito art. 35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721970/2010-93

Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Assim entendido, quando do pagamento ou parcelamento do manifestado débito, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação correspondente ao descumprimento das obrigações principal e acessória, e aquela que
supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 302
DF CARF MF
Original